Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a construtora à repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de taxas condominiais, em período anterior à imissão na posse.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, quanto mais na hipótese dos autos em que construtora OAS foi a responsável pela emissão do termo de recebimento das chaves (ID23178143), bem como pelo atendimento direto com a consumidora (ID 23178144).

3. Restou comprovado que as partes firmaram, em 31.05.2016, instrumento particular de compromisso de venda e compra de unidade autônoma (ID 23178141), com entrega das chaves do imóvel, em 17.10.2017 (ID 23178143). A previsão contratual que atribui ao comprador a obrigação de arcar com o pagamento das taxas condominiais a partir da assinatura do contrato ou da primeira assembleia condominial, o que ocorresse por último, independentemente de terem sido entregues as chaves - mostra-se abusiva, pois impõe exagerada desvantagem ao consumidor, o que torna a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC). Com efeito, “A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” - EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).

4. A esse respeito, registre-se o IRDR, tema 6, em que restou definido pelo TJDFT que “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. Desse modo, cabe à construtora o pagamento das taxas condominiais, no período anterior à imissão na posse pelo adquirente do imóvel. Portanto nada a reparar, tendo em vista que a r. sentença determinou a devolução na forma simples dos respectivos valores.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.